Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-22.2020.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003165-22.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALISSON MONTEIRO DA SILVA - CPF: 080.898.931-63 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), JOICY EMANUELLY SAMPAIO - CPF: 063.600.061-38 (ASSISTENTE), TALITA JORDANA PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 056.403.103-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELKISON GONCALVES LEITAO - CPF: 616.239.413-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON GONÇALVES LEITÃO (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON GONCALVES LEITAO - CPF: 627.527.793-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER - CPF: 063.091.291-20 (VÍTIMA), MARIA BARBARA SAMPAIO LOPES - CPF: 061.497.081-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, NA FORMA DO ART. 29 DO CP (CONCURSO DE PESSOAS). CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA
1
.
READEQUAÇÃO DA

PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. CULPABILIDADE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTO IDÔNEO. VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS CONTRA A VÍTIMA.
2.

PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA CORTE SUPREMA.
3.

PREQUESTIONAMENTO.

DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.

RECURSO
DESPROVIDO
.
SINTONIA
COM O
PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Não há que se cogitar de afastamento de juízo depreciativo de circunstância judicial na 1a fase da dosimetria penal se o sentenciante, ao considerar a culpabilidade prejudicial ao apelante (art. 59 do CP), utiliza motivação idônea, referindo-se a que o apelante efetuara vários disparos de arma de fogo contra a vítima que precisou se fingir de morta para salvar sua vida.

2.

Na segunda fase dosimétrica, não se admite a fixação da pena
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alisson Monteiro da Silva, Welkson Gonçalves Leitão
e
Wellington Gonçalves Leitão
foram
condenados
pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, à
pena em comum
de
6 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
mediante sentença originada da decisão do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, segundo a qual os apelantes figuraram como autores do delito de
Tentativa de Homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante concurso de pessoas
(art.

121, § 2o, I, c/c o art. 14, II e art. 29, todos do CP
) (ID
126938456
).

Em suas razões recursais, apenas a Defesa de
Alisson Monteiro da Silva
se insurgiu contra a decisão supramencionada, visando a fixação da
pena-base no mínimo
legal, por entender que a
culpabilidade
foi exasperada mediante
fundamentação inidônea
. Quanto à 2a fase da pena,
pretende a redução abaixo do mínimo legal
, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP),
prequestionando
toda a matéria (ID
126938469
).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do apelo (ID
126938469
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID
132538179
):

“Apelação Criminal — Art. 121 § 2°, I c/c art. 14 II ambos do CP – Condenação – Irresignação da Defesa – Requer reforma na sentença para retificar a dosimetria da pena – Inviabilidade – Dosimetria irrefutável – Sentença adequada e devidamente fundamentada – Não há que se falar em reforma na decisão do juiz a quo —
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com a denúncia, na noite de 17.5.2020, na residência situada na Rua Itália, no. 2455-S, no Bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde/MT,
Alisson Monteiro da Silva, Welkson Gonçalves Leitão e Wellington Gonçalves Leitão,
mediante motivo torpe, tentaram matar as vítimas
Albert Felipp de Oliveira Nasser
e
Maria Barbara Sampaio Lopes
mediante disparos de arma de fogo, atingindo apenas a vítima
Albertt
não ocasionando a sua morte, por motivos alheios às suas vontades.

Por tais fatos,
Alisson, Welkison
e
Wellington
foram denunciados como incursos no crime descrito no art. 121, § 2° inciso I c/c o art. 14, II, ambos do CP, por duas vezes, contra as vítimas A
lbert Felipp de Oliveira Nasser
e
Maria Barbara Sampaio Lopes
, na forma do art. 70 do CP, os quais foram pronunciados pelo delito, apenas em desfavor da vítima
Albert
(ID 126938314).

Submetidos ao Plenário do Júri,
foram
condenados
pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, à
pena em comum
de
6 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
mediante sentença em que se materializou a decisão do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, como autores do delito de
Tentativa de Homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante concurso de pessoas
(art.

121, § 2o, I, c/c o art. 14, II e art. 29, todos do CP
).

A
materialidade
e
autoria delitiva
estão comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (ID
126934189 – fls. 4/6); Termo de Reconhecimento (ID 126934189 – fl. 10,11 e 17);
Auto de Apreensão (ID 1
26934189 – fl. 7); Relatório de Investigação (ID 126934189 – fls. 19/22); Relatório Policial (ID 126934191 – fls. 20/22); Laudo Pericial (ID 126934190 – fls. 5); Folha de Internação (ID 126934190 – fls. 3/4); Auto de Exame de Fogo e Munição (ID 126934191 – fls. 14/16), pelas declarações das testemunhas, da vítima e dos policiais responsáveis pela ocorrência (ID 126934189 – fls, 8/9; 15/16; fl. 18; 126938459).

Nesta instância,
apenas a Defesa de
Alisson Monteiro da Silva
se insurgiu contra a decisão supramencionada, visando a fixação da
pena-base no mínimo
legal, por entender que a
culpabilidade
foi exasperada mediante
fundamentação inidônea
. Quanto à 2a fase da pena,
pretende a redução abaixo do mínimo legal
, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP).

Passo à análise das teses.

1.

DA CULPABILIDADE – 1a FASE DA PENA

Na 1a fase da dosimetria, o Juízo singular depreciou a circunstância judicial do art. 59 do CP – culpabilidade -, na fração de 1/6, resultando no aumento do
quantum
de
14 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa do apelante (art. 65, I do CP), conforme ID 126934190 – fls. 27/29
, trazendo a pena intermediária para o patamar de
12 anos de reclusão
, após aplicar a fração de 1/6 e, em respeito à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado em razão da tentativa (art. 14, II do CP), levando em conta o
iter criminis
percorrido e que o projétil de arma de fogo atingiu a vítima de “raspão”, aplicou a fração diminutiva de 1/ 2 resultando na pena definitiva de
6 anos de reclusão
, aplicando-se ao final, o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda (art. 33, §2o, “b”, do CP).

No ponto de interesse, destaco parte da decisão:

“(...) Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal,
vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações, haja vista a culpabilidade acentuada do acusado, vez que foi ele quem efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima
. Dessa forma, considerando a circunstância judicial negativa, aumento a pena mínima em 1/6 (um sexto), encontrando a pena base de 14 (quatorze) anos de reclusão. (...)”. sic (ID 126938456 – fl. 3). Destaquei.

Feitas essas premissas e no tocante à 1a fase da pena, em que pese o Magistrado ter valorado negativamente
uma
circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, entendo que esta deve ser mantida.

Isso, porque o Juízo
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade
,
haja vista que o apelante foi o autor dos disparos de arma de fogo que atingiu a vítima.

Como narrado pela vítima
Albert Felipp de Oliveira Nasser
e pelas testemunhas
Maria Bárbara Sampaio Lopes
e
Joicy Emanuelly Sampaio Lopes
(ID 126934189 e 126938459), o apelante, juntamente com
Welksion e Wellington
se dirigiram até a casa da vítima, travaram uma discussão e invadiram a residência. Ato contínuo, o apelante efetuou 2 disparos de arma de fogo contra a vítima, que não foi atingida, vez que estava em um dos cômodos da residência com
Maria Barbara Sampaio Lopes,
na tentativa de se protegerem das ameaças de morte proferidas por um dos agentes.

Após a vítima sair do referido cômodo, entrou em luta corporal com um dos agentes (
Welksion
), oportunidade em que o apelante efetuou mais dois disparos de arma de fogo, e desta vez, um projétil atingiu a vítima de “raspão”, na região das costas, a qual fingiu estar morta para salvar sua vida, e por fim, os agentes empreenderam fuga.

Anoto que os jurados acolheram as teses acusatórias de que o apelante foi autor dos
disparos
que, apenas não ceifaram a vida da vítima, por circunstâncias alheias à vontade do apelante (ID
126938457 – fls. 11/12).

Dessa maneira, de ver-se que a culpabilidade do apelante, de fato, revela maior desvalor da conduta, já que foi o responsável pelos disparos de arma de fogo, 4 ao total. A propósito:

“(...) 1.
Conforme disposto na decisão ora recorrida, em relação à culpabilidade - em grau reprovável, vez que a vítima foi atingida com vários disparos; tem-se que foi apresentado argumento concreto e apto o suficiente a justificar a negativação perpetrada.
2. Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta. 3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena. Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados ( HC n. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017) (...)”. (STJ - AgRg no REsp: 1805149 PA 2019/0091870-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019). Destaquei.

Forte nesses argumentos mantenho a valoração negativa da culpabilidade promovida pelo Magistrado.

2.

DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

Quanto ao pedido de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, vez que o Juiz
a quo
reconheceu a atenuante genérica da menoridade relativa (art. 65, I do CP), na fração de 1/6,
não
comporta provimento.

Ressalto que a redução nesse percentual ensejaria estabelecimento da sanção penal
aquém
do limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, afrontando, indevidamente, o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. E, justamente, por esse motivo, o Magistrado estabeleceu a pena intermediária no
quantum
de 12 anos de reclusão, em observância à referida súmula.

O Pretório Excelso já lançou "pá de cal" sobre esta questão, perfilhando o entendimento de que a

“incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (...)”
. (STF - ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014). Destaquei.

A doutrina se posiciona do mesmo modo, como se confere na lição de
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois
as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (
Manual de Direito Penal, 11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458
). Destaquei.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão várias vezes e tem entendimento pacificado no sentido de que o reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria penal, considerando, assim, constitucional a Súmula 231 do STJ que, no seu entender não viola o art. 5o, XLVI da CF.

Sobre a questão, colaciona-se excerto do acórdão do RE n. 597.270, de relatoria do
Ministro Cezar Peluso
, em que o STF reconheceu a
Repercussão Geral
do tema, assim se posicionando:

“(...) 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância
atenuante
genérica não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal
(Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento (STF Órgão julgador:
Segunda Turma
Relator(a):
Min. EDSON FACHIN
Julgamento:
31/05/2019
Publicação:
14/06/2019).

“
(...) De qualquer modo,
a
respeito da dosimetria de pena, destacou o Ministro Nefi Cordeiro, ao reconhecer
atenuante
da confissão, que “
a
pena-
base
foi fixada no
mínimo

legal
e, utilizando
a
mesma fundamentação esposada quanto
à

atenuante
da menoridade, reconhecida no acórdão, diante do teor da
Súmula

231
do
STJ
, não se pode operar
redução da pena
.” Versa o enunciado da
Súmula
no
231
do
STJ
que “[
a
]
incidência
da
circunstância

atenuante
não pode conduzir
à

redução da pena
abaixo do
mínimo

legal
.” Esse entendimento está em plena consonância com
a
jurisprudência do Supremo (
HC 194361
Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento:
10/12/2020
Publicação:
14/12/2020

Destarte, de tudo que foi exposto, a dosimetria da pena não merece reparos.

3.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Por todo o exposto e em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego

provimento
ao apelo interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022